Tribunal: STJ
Processo: 0759383-84.2023.8.18.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191118 - PI (2023/0444023-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELAINE RAFAELA LOPES LEITAO
ADVOGADO
: RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA - PI014999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
CORPUS.
PARTICULAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONSTATADA
DE PLANO. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO
.
HABEAS CORPUS
1. O trancamento da ação penal somente se verifica
nas hipóteses em que constatada, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade, a ausência de indícios de
autoria ou de prova de materialidade do delito ou,
ainda, a indiscutível deficiência da peça vestibular.
2. Não é possível em
apreciar
habeas corpus
alegação de crime impossível sob o argumento de se
tratar de falsificação grosseira, quando as instâncias
ordinárias analisaram a tese e concluíram que o laudo
pericial e a prova testemunhal são meios suficientes
para demonstrar a autoria e a materialidade do crime,
pois
conclusão
diversa
exigiria
imprescindível
reexame do acervo fático-probatório dos autos.
3. A falsificação grosseira caracteriza-se por ser
manifestamente
imperfeita
e
óbvia,
facilmente
reconhecível por algum observador médio, sem
necessidade de exame aprofundado. Já a falsificação
inidônea, embora não seja imediatamente perceptível,
ainda assim é incapaz de cumprir seu propósito
devido à inadequação intrínseca, requerendo análise
jurídica mais minuciosa.
4. Havendo potencialidade lesiva suficiente para
enganar o destinatário, uma vez que a falsidade não
foi detectada de pronto, mas apenas após diligência,
não se caracteriza a manifesta atipicidade da conduta.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50849092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 742ca32c-7ceb-4694-b0e6-eba4ec48aec0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 742ca32c-7ceb-4694-b0e6-eba4ec48aec0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191118 - PI (2023/0444023-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELAINE RAFAELA LOPES LEITAO
ADVOGADO
: RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA - PI014999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
CORPUS.
PARTICULAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONSTATADA
DE PLANO. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO
.
HABEAS CORPUS
1. O trancamento da ação penal somente se verifica
nas hipóteses em que constatada, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade, a ausência de indícios de
autoria ou de prova de materialidade do delito ou,
ainda, a indiscutível deficiência da peça vestibular.
2. Não é possível em
apreciar
habeas corpus
alegação de crime impossível sob o argumento de se
tratar de falsificação grosseira, quando as instâncias
ordinárias analisaram a tese e concluíram que o laudo
pericial e a prova testemunhal são meios suficientes
para demonstrar a autoria e a materialidade do crime,
pois
conclusão
diversa
exigiria
imprescindível
reexame do acervo fático-probatório dos autos.
3. A falsificação grosseira caracteriza-se por ser
manifestamente
imperfeita
e
óbvia,
facilmente
reconhecível por algum observador médio, sem
necessidade de exame aprofundado. Já a falsificação
inidônea, embora não seja imediatamente perceptível,
ainda assim é incapaz de cumprir seu propósito
devido à inadequação intrínseca, requerendo análise
jurídica mais minuciosa.
4. Havendo potencialidade lesiva suficiente para
enganar o destinatário, uma vez que a falsidade não
foi detectada de pronto, mas apenas após diligência,
não se caracteriza a manifesta atipicidade da conduta.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

Trata-se de agravo regimental interposto por ELAINE RAFAELA
LOPES LEITÃO contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
, objetivando o trancamento da Ação Penal n. 0824811-
habeas corpus
78.2023.8.18.0140, em trâmite na 7a Vara Criminal de Teresina/PI, por suposta
prática do crime de falsificação de documento particular, tipificado no art. 298 do
Código Penal.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que a decisão monocrática deve ser reformada para
reconhecer a atipicidade da conduta, haja vista a grosseria da alteração do
documento apresentado.
Alega que a recorrente foi funcionária de destaque da empresa
Nacional Gás Butano durante 5 anos e 7 meses, tendo sido premiada
nacionalmente como gerente de vendas da região nordeste.
Afirma que, após ser vítima de assédio sexual em evento de
confraternização da empresa, em
, por parte de um superintendente
11/11/2021
da empresa, a recorrente denunciou o ocorrido ao departamento de Recursos
Humanos, passando então a sofrer perseguições.
Aduz que, sendo arrimo de família e diante da comunicação de que
seria demitida, a recorrente realizou exame de dosagem de Beta HCG,
modificando o resultado com o acréscimo dos numerais "67" à esquerda,
alterando de "< 5,00" para "< 676,00 mIU/mL", com o objetivo de obter
estabilidade provisória.
Assevera que a grosseria da falsificação é evidente, conforme
declarações do médico da empresa e da própria clínica onde foi realizado o
exame, que confirmaram ser o resultado "impossível" e facilmente detectável
pela mera conferência com os valores de referência.
Alega, ainda, que o documento não possui potencialidade lesiva, pois
o próprio responsável técnico do laboratório no qual foi realizado o exame
respondeu que (fls. 228-229):
[...] quando me entregaram o documento, eu vi esse valor de
menor que 676. Isso é um valor inexistente, é um valor
improvável e não possível para um laudo desse exame beta
HCG sérico [...] Esse exame é impossível. Por isso que para
mim foi fácil.
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja dado provimento ao recurso, reformando o
acórdão recorrido e concedendo a ordem para trancar a ação penal por
atipicidade da conduta.
O Ministério Público Federal manifestou-se, anteriormente à decisão
monocrática, nos termos da seguinte ementa (fls. 197-207):
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONSTATADA DE PLANO.
REEXAME DE PROVAS.
1. Não é possível em
apreciar alegação de crime
habeas corpus
impossível sob o argumento de se tratar de falsificação
grosseira, tendo em vista que, tendo as instâncias ordinárias
analisado a tese e chegado à conclusão de que o laudo pericial
e a prova testemunhal são meios suficientes para demonstrar a
autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento,
conclusão diversa exigiria imprescindível reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Diferença entre falsidade grosseira - aquela que é
manifestamente imperfeita e óbvia a ponto de não ser capaz de
enganar ou causar prejuízo a qualquer pessoa razoavelmente
atenta. Caracteriza-se pela sua clara deletabilidade, sendo
facilmente reconhecível por qualquer observador médio sem a
necessidade de um exame aprofundado ou pericial e falsidade
inidônea - falsificação que, embora não seja imediatamente
perceptível ou óbvia como a falsificação grosseira, ainda assim é
incapaz de cumprir o seu propósito de enganar devido à sua
inadequação intrínseca. Ela não é manifestamente inepta como
a falsificação grosseira, mas carece de suficiente credibilidade
ou eficácia para causar prejuízo ou induzir em erro.
3. A falsificação inidônea por não ser evidente, pode não se
enquadrar automaticamente na categoria de tentativa impune.
Requer uma análise jurídica mais minuciosa para determinar se,
apesar de sua inaptidão menos óbvia, cumpre os requisitos para
constituir um crime de falso.
4. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o trancamento da ação
penal somente se verifica nas hipóteses em que constatada, de plano, a
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a
ausência de indícios de autoria ou de prova de materialidade do delito ou, ainda,
a indiscutível deficiência da peça vestibular, o que não se constata no caso em
análise.
Com efeito, conforme se depreende dos elementos constantes nos
autos, o documento falso apresentado pela recorrente possuía potencialidade
lesiva suficiente para enganar o destinatário, uma vez que sua falsidade não foi
detectada de pronto, mas apenas após diligência – encaminhamento do exame
laboratorial a outro setor da empresa onde a recorrente exercia suas funções e,
ainda, avaliação pelo setor de medicina do trabalho, que, inclusive, contactou o
laboratório emissor do documento.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há que falar em atipicidade na utilização de Carteira
Nacional de Habilitação falsa com o intuito de se identificar
perante policiais, tendo sido revelada a identidade e,
consequentemente, a falsificação do documento, somente após
"pesquisas realizadas na delegacia e por meio da percuciente
análise pericial".
2. Tendo o Tribunal de origem, após análise detida de todo o
acervo probatório, recebido a denúncia por entender que a
falsificação do documento não era grosseira, sendo necessário,
inclusive, posterior perícia para a sua constatação, para se
chegar à conclusão diversa, perquirindo sobre o nível da
falsificação, seria necessário o reexame de todo o conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ (grifo próprio).
3. O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta
aos seus sistemas informatizados a autenticidade da Carteira
Nacional de Habilitação não conduz à conclusão de que se
estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado
pelo agente não é absolutamente ineficaz para a produção do
resultado.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.264.086-DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TDFT, julgado em
, Sexta Turma, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

GROSSEIRA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Delineado pelas instâncias de origem que a falsificação do
documento de identidade (RG) não era grosseira, em especial
com base no testemunho dos policiais, a alteração de tal
entendimento demandaria análise de matéria fático-probatória, o
que é vedado nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, não é possível
mensurar o seu valor, razão pela qual inaplicável o princípio
bagatelar" (AgRg no AREsp n. 1 .585.414/TO, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
) (grifo próprio).
25/5/2020
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.295.036-SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em
, Sexta Turma, DJe de
16/5/2023
.)
19/5/2023
Não se pode esquecer que o crime de uso de documento falso é um
delito formal e, portanto, não exige resultado naturalístico para sua consumação.
Assim, tendo a acusada utilizado documento falso e não sendo
possível ao leigo, de imediato, a identificação de falsificação grosseira, admite-
se, ao menos em princípio, a caracterização da conduta típica.
O Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 197-207, fez
importante distinção doutrinária entre falsidade grosseira e falsidade inidônea,
esclarecendo que:
Diferença
entre
falsidade
grosseira
–
quela
que
é
manifestamente imperfeita e óbvia a ponto de não ser capaz de
enganar ou causar prejuízo a qualquer pessoa razoavelmente
atenta. Caracteriza-se pela sua clara detectabilidade, sendo
facilmente reconhecível por qualquer observador médio sem a
necessidade de um exame aprofundado ou pericial e falsidade

inidônea – falsificação que, embora não seja imediatamente
perceptível ou óbvia como a falsificação grosseira, ainda assim é
incapaz de cumprir o seu propósito de enganar devido à sua
inadequação intrínseca.
No caso em análise, embora a agravante sustente que a alteração do
resultado do exame seria grosseira e facilmente detectável, os elementos dos
autos demonstram que a falsificação não foi constatada de plano, demandando
análise por parte do setor médico da empresa e posterior confirmação no
laboratório emissor. Tal circunstância afasta a caracterização de grave
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

falsidade, que pressupõe ser manifestamente imperfeita e óbvia a ponto de ser
facilmente reconhecível por um observador médio, sem necessidade de exame
mais detalhado.
Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, a propósito da
consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a
instrução processual já foi encerrada e foram apresentadas as alegações finais,
restando apenas o julgamento da causa pelo Juízo natural.
Verifica-se, portanto, que eventuais questões atinentes à tipicidade da
conduta ou à suficiência probatória devem ser enfrentadas no bojo da própria
ação penal, na sentença, não sendo cabível o trancamento prematuro da
persecução criminal nesta fase processual.
A análise dos autos revela que a denúncia preenche adequadamente
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, narrando de forma clara e
precisa os fatos criminosos e suas circunstâncias, indicando a classificação do
delito e fornecendo elementos suficientes para o exercício da ampla defesa. Os
indícios de autoria e materialidade se mostram presentes, não havendo falar em
atipicidade manifesta da conduta.
Assim, o pleito não se enquadra nas hipóteses excepcionais que
autorizam o trancamento da ação penal por falta de justa causa, previstas no
art. 648, I, do Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção do regular
prosseguimento da persecução penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:18
Código de Controle do Documento: eb59f2a6-e50c-47cf-b70a-b39197b9d173

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 191.118 / PI
Número Registro: 2023/0444023-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07593838420238180000
08248117820238180140
34142023
7593838420238180000
8248117820238180140
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELAINE RAFAELA LOPES LEITAO
ADVOGADO
: RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA - PI014999
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELAINE RAFAELA LOPES LEITAO
ADVOGADO : RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA - PI014999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 0905ca5a-9ba3-42cf-93d1-cb07c607b01b

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 0905ca5a-9ba3-42cf-93d1-cb07c607b01b